Tribunal: TJDFT
Processo: 0722902-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. AVALISTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REJEITADA. INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE BENS E INCLUSÃO DO NOME DOS AGRAVADOS NO SISTEMA INFORMATIZADO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. DESVIRTUAMENTO DO BANCO DE DADOS DA CNIB. EMOLUMENTOS.

1. O agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo exequente BANCO DO BRASIL SA em que se pretende a reforma de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos de ação executiva n. 0032571-64.2014.8.07.0001 em face dos executados ATALAIAS VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, ANA CRISTINA OLIVEIRA DE FARIAS, LUZIA IMACULADA DE OLIVEIRA DE ARRUDA, WILKER OLIVEIRA ARRUDA e WILSON FERREIRA DE ARRUDA, a qual indeferiu pedido de pesquisa no sistema informatizado da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB para a busca de bens (dos executados) passíveis de penhora.
2. A prescrição intercorrente é o fenômeno jurídico extintivo da pretensão que ocorre durante o curso processual em razão de injustificada inércia do autor/exequente de dar andamento ao feito. Nesse sentido, pode-se dizer que o reconhecimento de prescrição intercorrente guarda estreita relação com as normas referentes à preservação da segurança jurídica e da boa-fé processual, sendo, por isso, considerada matéria de ordem pública, uma vez que transcende o mero interesse das partes.
3. Nota-se que em momento algum o processo principal foi suspenso por inércia do agravante ou por determinação judicial. O que se verifica é uma marcha contínua dos autos, desde a distribuição da petição inicial ao bloqueio de bens dos devedores. Portanto, resta afastada a hipótese de prescrição intercorrente no presente caso.
4. Como se não bastasse, o aval consiste em garantia pessoal específica dos títulos cambiais que transforma o avalista em devedor solidário em eventual ação de execução, ou seja, o avalista responde pela obrigação que garantiu em pé de igualdade com o devedor principal, persistindo ainda mesmo quando declarada nula a obrigação garantida, salvo caracterização de vicio de forma no tocante a instituição do aval. Sendo assim a interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros.
5. Ademais, o banco de dados da CNIB não foi criado para realizar o rastreamento em território nacional de todos os bens (dos executados) passíveis de penhora. Portanto, é incabível instrumentalizar a base de dados da CNIB para realizar pesquisa de bens de devedores recalcitrantes como pretendido pelo recorrente, o que caracterizaria desvio de finalidade na utilização do referido sistema que simplesmente integra ordens judiciais e administrativas sobre indisponibilidade de bens.
6. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada, recurso não provido.